Tribunal: TJBA
Processo: 8024547-79.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024547-79.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: TATUZAO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA

Advogado(s)
:
VINICIUS CALDAS MARQUES LIMA

AGRAVADO: BRF S.A.

Advogado(s)
:
RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA.
PENHORA
NO ROSTO DOS AUTOS. POSSIBILIDADE
.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do
j
uízo
de origem
que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinou o registro de penhora no rosto dos autos do crédito que a agravante tem a receber no Tribunal paulista (processo nº 0002344-42.2023.8.26.0100).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a determinação de penhora no rosto dos autos em sede de cumprimento provisório de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
ordenamento jurídico brasileiro estabelece
no
art. 520 do CPC, que "
o cumprimento provisório da sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma forma que o cumprimento definitivo
",
sendo possível
a prática de atos constritivos, incluindo a penhora, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

4. Na hipótese dos autos, a sentença exequenda enquadra-se especificamente na previsão do art. 1.012, §1º, V, do CPC, o qual estabelece que "
começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que confirma, concede ou revoga tutela provisória
", pelo que não se sujeita ao efeito suspensivo
ope legis
da apelação, repercutindo de forma imediata.

5. Outrossim, impõe-se distinguir, do ponto de vista técnico-jurídico, os institutos da penhora e da compensação. Enquanto esta última depende, necessariamente, de créditos líquidos, certos e exigíveis (art. 369 do Código Civil), a penhora constitui ato processual de constrição patrimonial que visa tão só garantir a efetividade da execução.

6. De outra banda, a alegada capacidade financeira da agravante não apenas deixa de constituir óbice à penhora, como, ao contrário, reforça a inexistência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação já que, sendo uma empresa sólida, eventuais prejuízos decorrentes da medida constritiva poderão ser adequadamente reparados em caso de posterior reforma da sentença exequenda.

IV. DISPOSITIVO

7
. Recurso
conhecido
e
não
provido.
Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8024547-79.2025.8.05.0000
, em que figuram como agraavante TATUZAO TRANSPORTES RODOVIARIO LTDA e como agravada BRF S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR20